Tribunal: TJBA
Processo: 0551652-54.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0551652-54.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: HELIO LAURIANO PIRES Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da execução. O juízo de origem não oportunizou à parte autora a prévia manifestação sobre o fundamento da extinção, tendo proferido decisão terminativa sem garantir o contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida, sem prévia intimação da parte para se manifestar sobre fundamento utilizado de ofício para extinguir o feito, viola o princípio do contraditório, na vertente da vedação à decisão surpresa, prevista nos arts. 9º e 10 do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 9º do CPC/2015 estabelece que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, sendo essa garantia reforçada pelo art. 10, que impede o juiz de decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha sido dada oportunidade de manifestação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de intimação da parte para se manifestar sobre novos fundamentos ou documentos, ainda que em matérias decidíveis de ofício, configura violação ao contraditório e enseja nulidade da decisão. No caso, a sentença foi proferida com fundamento não previamente debatido, impossibilitando a parte de exercer o contraditório, o que acarreta a nulidade da decisão por afronta aos princípios processuais fundamentais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O juiz deve oportunizar às partes a manifestação prévia sobre fundamentos que possam ensejar extinção do processo, ainda que decidíveis de ofício. A inobservância dos arts. 9º e 10 do CPC configura decisão surpresa e acarreta a nulidade da sentença por violação ao contraditório. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10, 996, 999, 1.000, 1.003, § 5º, 1.009 e 1.010. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.644.291/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.08.2019, DJe 06.09.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0551652-54.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, e como apelado, HÉLIO LAURIANO PIRES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO, para anular a sentença por violação ao princípio da vedação da decisão surpresa e remeter os autos à origem, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11